Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704300-76.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DULCE RIBEIRO CANOTILHO, DAYSE RIBEIRO CANOTILHO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 30432627. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator